Tribunal: TJES
Processo: 5015212-95.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015212-95.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIDNEY RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5015212-95.2025.8.08.0035

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO(A):
SIDNEY RODRIGUES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO/DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. CONSUMIDOR IDOSO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DÍVIDA IMPAGÁVEL. NULIDADE DA MODALIDADE CONTRATUAL. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO (MODULAÇÃO EARESP 1.413.542/RS). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO BMG S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência dos débitos oriundos do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) discutido nos autos, por ausência de consentimento válido; b) condenar a parte ré à repetição do indébito, de forma simples quanto às parcelas descontadas antes de 15/12/2021, e em dobro quanto aos descontos realizados após tal data; c) condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais; e d) determinar a devolução/compensação, pela parte autora, dos valores creditados em sua conta bancária pela parte ré. A condenação decorre de contratação de cartão de crédito consignado com descontos em benefício previdenciário, quando a intenção do consumidor era obter empréstimo consignado convencional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, prejudiciais de mérito de prescrição e decadência. No mérito, alega a validade do negócio jurídico e a existência de contrato assinado, o cumprimento do dever de informação, a legalidade dos descontos da Reserva de Margem Consignável (RMC) e a inexistência de danos morais ou materiais a serem indenizados, pugnando subsidiariamente pela redução do quantum indenizatório e afastamento da restituição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeito as prejudiciais de mérito arguidas pelo Recorrente
. Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, consubstanciada em descontos mensais renováveis no benefício previdenciário do consumidor, o prazo prescricional renova-se a cada lesão (desconto indevido). Ademais, a pretensão autoral não se limita à anulação por vício de consentimento simples, mas busca a declaração de inexistência de débito e reparação por danos decorrentes de falha no dever de informação e onerosidade excessiva (abusividade), atraindo a prescrição quinquenal do art. 27 do CDC, cujo termo inicial é o último desconto ou o conhecimento do dano continuado.

4. Pois bem.

5
.
A controvérsia cinge-se à validade da contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) em detrimento de empréstimo consignado tradicional.

6. No caso em tela, o Recorrido, pessoa idosa (78 anos), alega ter sido induzido a erro, acreditando contratar empréstimo com parcelas fixas, quando na verdade aderiu a cartão de crédito cujos descontos em folha abatem apenas o pagamento mínimo, gerando dívida impagável.

7
. Compulsando os autos, verifica-se que o Banco Recorrente comprovou a transferência de numerário (saque) para a conta do autor no valor de R$ 1.703,00 , mas não logrou êxito em demonstrar a efetiva utilização do cartão de crédito para a aquisição de bens ou serviços no comércio. A disponibilização exclusiva de dinheiro (tele-saque) via cartão de crédito consignado, sem o uso da função típica de crédito (compras), evidencia a desvirtuação do instituto, configurando prática abusiva e violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC), uma vez que submete o consumidor a encargos muito superiores aos do empréstimo consignado, tornando a dívida perpétua.

8
. Nesse contexto, escorreita a r. sentença ao reconhecer a nulidade da modalidade contratual "cartão de crédito", mantendo-se, contudo, a obrigação do consumidor de restituir o valor mutuado, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

9
. No tocante à repetição do indébito, a sentença aplicou corretamente a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no EAREsp 1.413.542/RS. A conduta da instituição financeira viola a boa-fé objetiva, ensejando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente após 15/12/2021, e de forma simples para os anteriores.

10
. O dano moral restou configurado in re ipsa ou, subsidiariamente, pela prova do fato, diante da angústia causada ao consumidor hipervulnerável que vê seu benefício previdenciário — verba de natureza alimentar — ser reduzido mensalmente por dívida que não diminui, fruto de contratação viciada. O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções punitiva e pedagógica da medida, não comportando redução.

11.
Deve ser mantida a determinação de compensação entre os valores a serem restituídos pelo Banco (repetição do indébito + indenização) e o valor efetivamente creditado na conta do autor (R$ 1.703,00, devidamente atualizado), liquidando-se o remanescente.

12.
No mais, o Recorrente insurge-se quanto ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária, pugnando pela aplicação da Súmula 362 do STJ e do art. 405 do Código Civil, para que incidam apenas a partir do arbitramento ou da citação.

13. No que tange aos danos materiais (repetição do indébito), a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso indevido (desconto em folha), conforme Súmula 43 do STJ, sob pena de não se recompor o efetivo prejuízo patrimonial sofrido pelo consumidor ao longo do tempo. Quanto aos juros de mora, tratando-se de responsabilidade decorrente de ilícito (vício de consentimento que torna a cobrança indevida desde a origem), aplica-se o art. 398 do Código Civil e a Súmula 54 do STJ, incidindo a partir do evento danoso (cada desconto), e não da citação.

14. Acerca dos danos morais, embora a Súmula 362 do STJ determine a correção monetária a partir do arbitramento, a sentença a quo observou corretamente a aplicação da Taxa Selic (que engloba juros e correção) em consonância com o entendimento atual dos Tribunais Superiores. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, em se tratando de relação extracontratual por equiparação — dado que o contrato foi declarado inexistente/nulo por fraude ou vício de vontade —, aplica-se a Súmula 54 do STJ, fluindo os juros a partir do evento danoso (data do primeiro desconto indevido ou da contratação fraudulenta), e não do arbitramento ou citação como requer o Banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada p
or
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

1
6
.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)